Tribunal: TJSP
Processo: 1104997-18.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104997-18.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 18 LTDA, são embargados EDSON
ROBERTO PEPE e JANETE GARCIA PEPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104997-18.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1104997-18.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 18 LTDA
EMBARGDOS: EDSON ROBERTO PEPE E JANETE GARCIA PEPE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 28165
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO SOBRE A
HONORÁRIA DECIDIDA NOS LIMITES DA PROVA COM
ANÁLISE DOS FATOS DISCUTIDOS – PERDIMENTO
RECÍPROCO
–
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE – EMBARGOS AFASTADOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar erronia quanto à
honorária, nem majorada a verba ante a sucumbência recursal, como fôra de rigor.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; a decisão foi proferida nos
limites da prova, analisados os fatos discutidos no processo; de aí que, uma vez apreciados
os argumentos bastantes para a fundamentação do “decisum”, tais como aqui foram
dissecados, mais não será necessário obrar, e menos ainda argumentar, para que se veja da
manifesta improcedência deste pleito.
Ver que, se por um lado houve mesmo o a que se referiu o Aresto perdimento
substancial por outro ângulo da mesma sorte incide o Princípio da Causalidade, que
balizou a contento a perlenga, e a honorária foi fixada com a moderação que a espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104997-18.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
exigia não obstante a elegante irresignação do Embargador.
AFASTAM-SE OS EMBARGOS.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica